Tribunal: STF
Processo: MS 37125
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGUIMENTO –NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Carlos Henrique Paula de Resende, apontando como autoridade coatora o Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em Belo Horizonte, insurge-se contra ato por meio do qual indeferido pedido de aposentadoria especial. Narra haver formalizado recurso administrativo, pendente de análise. Pretende o implemento da ordem para ver assegurado o benefício, com o pagamento de parcelas retroativas, devidas, segundo afirma, a contar do protocolo do requerimento na via administrativa, em 19 de abril de 2017.
    2. Nos termos do artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para exame de mandado de segurança está restrita às impetrações nas quais apontado, como autoridade coatora, o Presidente da República, a Mesa do Senado ou a da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, o próprio Supremo, o Conselho Nacional de Justiça ou o do Ministério Público.
    Cumpre à Justiça Federal a análise da ação mandamental, a teor dos artigos 109, inciso VIII, da Lei Maior e 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001. 
    Surge inviável o declínio, considerado o § 2º do artigo 109 da Constituição de 1988, a facultar escolha entre os foros de domicílio do autor, onde haja ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda e o do Distrito Federal.
    3. Nego seguimento ao pedido, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator